Tribunal: TJDFT
Processo: 0739449-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. MANUTENÇÃO.
1. Nos fundamentos do acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”.
2. Esta Turma já decidiu que “somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso”. (Acórdão 1706766, 07075389620228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023).
3. Recurso conhecido e desprovido.